Tribunal: TJSP
Processo: 1010791-97.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Improbidade Administrativa – Dispensa indevida de licitação – Pretensão de enquadramento dos réus nas condutas ímprobas dos artigos 9o e 10, inc. VIII, da Lei no 8.429/92 – R. sentença que julgou improcedente o pedido – Pretensão de reforma – Descabimento – Incidência das alterações operadas pela Lei 14.230/21, em razão de inexistir coisa julgada - Observância das teses

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Improbidade Administrativa – Dispensa indevida de licitação – Pretensão de enquadramento dos réus nas condutas ímprobas dos artigos 9o e 10, inc. VIII, da Lei no 8.429/92 – R. sentença que julgou improcedente o pedido – Pretensão de reforma – Descabimento – Incidência das alterações operadas pela Lei 14.230/21, em razão de inexistir coisa julgada - Observância das teses fixadas pelo C. STF em repercussão geral (Tema 1199) – Não comprovação do ato ilegal – Contratações realizadas sem irregularidades – Apresentação de empenhos, notas fiscais e entrega dos produtos, não havendo prova de sobrepreço ou ausência de entrega – Processo Licitatório n. 13/2017 que foi regular, amparado por parecer jurídico – Prefeitura Municipal que adquiria produtos da mesma empresa em gestões passadas – Direcionamento das contratações não vislumbrado – Não comprovação de conluio ou dolo por parte dos corréus - Ato ímprobo não tipificado – Precedente desta C. 6a Câmara de Direito Público, em caso análogo – Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso desprovido.